Tribunal: STF
Processo: ARE 1481879
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMETNO DE MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FÁRMACO PRESCRITO EYLIA. NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA. DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS DE FORNECER INSUMOS NECESSÁRIO À VIDA E SAÚDE DO CIDADÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13). 



    4. A agravante argumenta que, “conforme exposto anteriormente, o feito encontrava-se sobrestado há mais de 06 (seis) anos” e que “o Agravado tinha conhecimento da inclusão do medicamento no Programa de Medicamentos Excepcionais – RENAME há 04 (quatro) anos e não adotou qualquer medida para prosseguimento do recurso, tampouco informou, nos próprios autos, que o medicamento passou a ser fornecido pelo SUS” (fls. 1-2, e-doc. 17). 



    Sustenta que “o Agravado prejudicou os procuradores da parte, que estão atuando há anos na causa, esperando o recebimento da verba honorária, cuja natureza é alimentar” e que “considerando que a aplicação do patamar mínimo previsto em lei levaria à situação desproporcional, sugeriu-se o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do art. 85, §8º, do CPC, pedido este que NÃO fora analisado pelo Juízo” (fl. 2, e-doc. 17). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e sobre a ausência de ofensa constitucional direta, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora